Tribunal: TJES
Processo: 0000236-50.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000236-50.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELIOMAR FLAVIO PINTO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

1. A prisão preventiva do paciente foi decretada, visando a garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos atos praticados, e da periculosidade do paciente para o meio social, traduzidos na forma da execução do crime, que foi praticado em concurso de agentes, com violência e grave ameaça com arma de fogo. Precedentes.

2. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso concreto.

3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)